Tribunal: TJSP
Processo: 2070272-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Tutela de urgência cautelar – Arresto – Indeferimento – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Determinação de suspensão do processo principal – Inadmissibilidade – Prosseguimento da ação executiva contra os devedores originários – Enunciado n. 110, da II jornada de Direito Processual Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Tutela de urgência cautelar – Arresto – Indeferimento – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Determinação de suspensão do processo principal – Inadmissibilidade – Prosseguimento da ação executiva contra os devedores originários – Enunciado n. 110, da II jornada de Direito Processual Civil do CJF e Precedentes – Recurso parcialmente provido.